Tribunal: TJMT
Processo: 1003222-39.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1003222-39.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA, ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA, LIMINAR]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[DESA. SERLY MARCONDES ALVES, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):
[MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), PAULO ALVES - CPF: 186.931.051-91 (AGRAVANTE), MARIA DE FATIMA DOS SANTOS ALVES - CPF: 173.141.271-15 (AGRAVANTE), OLIMPIO FERREIRA DE SANTANA - CPF: 202.392.031-00 (AGRAVADO), BELCHOR MATIAS VALADAO - CPF: 261.583.961-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BOSCO DA SILVA - CPF: 003.131.161-05 (AGRAVADO), BELCHOR MATIAS VALADAO - CPF: 261.583.961-68 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MARCIO CAPELLANO (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO DE ALMEIDA TOLEDO - CPF: 202.413.641-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCILENE ANGELA RIBEIRO - CPF: 510.199.141-49 (TERCEIRO INTERESSADO), HALLEX SANDRO MINGOTI REGO - CPF: 708.122.681-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
,
por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (
EXMO. SR.
DES. RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
)
”
.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– LIMINAR INDEFERIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – AUTOR PROPRIETÁRIO DE LOTES URBANOS SITUADOS EM QUATRO QUADRAS DE LOTEAMENTO – INVASÃO EM UMA DELAS – ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA PELO RÉU - EDIFICAÇÃO DE OBRAS – INTERFERÊNCIA SIGNIFICATIVA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA DA LIDE ORIGINÁRIA - APLICAÇÃO DO PODER GERAL DE CAUTELA – PRESERVAÇÃO DA UTILIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL FUTURO – DECISÃO REFORMADA - SEQUESTRO DEFERIDO COM NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL –
RECURSO PROVIDO
.

Positivado no Poder Geral de Cautela, bem como para preservar a utilidade do provimento jurisdicional futuro e diante da comprovação de que o réu vem modificando a situação fática do local com a edificação de benfeitorias, impõe-se o deferimento do sequestro da área objeto do litígio com a nomeação de administrador judicial, ainda que tenham sido indeferidos pedidos de liminar.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(RELATOR
A
):

Eminentes pares
,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PAULO ALVES, MARIA DE FATIMA DOS SANTOS ALVES
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1003854-24.2022.811.0004, ajuizada em face de OLIMPIO FERREIRA DE SANTANA, BELCHOR MATIAS VALADÃO, JOÃO BOSCO DA SILVA, indeferiu o pedido cautelar de sequestro, concernente ao imóvel localizado na quadra 317, com matrículas nº. 17.924 a 17.949 do CRI de Barra do Garças.

Para tanto, os agravantes alegam, em síntese, que em momento pretérito nos autos de origem, o próprio Juízo de origem reconheceu a existência de notório conflito possessório sobre o imóvel, razão pela qual, torna-se plenamente justificável a manutenção do estado de fato da lide, sendo medida de rigor a indisponibilidade de bens com o deferimento da medida cautelar de sequestro, para, com isso, garantir a segurança jurídica entre as partes e terceiros.

O pedido liminar recursal foi indeferido.

Apesar de intimados, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(RELATOR
A
):

Eminentes pares
,

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido liminar cautelar de sequestro, concernente ao imóvel localizado na quadra 317, com matrículas nº. 17.924 a 17.949 do CRI de Barra do Garças.

A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - NÃO CABIMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR - SEQUESTRO, ARRESTO OU ARROLAMENTO DE BENS. Considerando que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, a sua aplicabilidade concreta deve ser vista com cautela e prudência pelo julgador, mormente em face da ausência de provas cabais que enseje a sua ampliação para possibilitar a penhora de bens de outra pessoa jurídica, estranha à lide, ao fundamento de que o sócio da executada também é sócio desta
. A tutela cautelar de sequestro pressupõe o receio de que o possuidor do bem sob litígio o danifique ou
dilapide
e visa assegurar a futura execução para entrega da coisa
. O arresto, por sua vez, visa assegurar a execução para pagamento de quantia certa por meio da constrição de bens indeterminados do devedor. O arrolamento de bens é cabível quando houver por parte do interessado fundado receio de extravio ou dissipação do patrimônio, devendo
o mesmo
comprovar o seu direito aos bens. Tratando-se de tutelas provisórias de urgência de natureza cautelar, imperiosa para sua concessão a observância dos requisitos de fumus boni iuris e periculum in mora. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.203218-5/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/12/2023, publicação da súmula em 11/12/2023)

No caso
sub judice
, nenhuma das hipóteses autorizadoras da tutela cautelar foram satisfatoriamente demonstradas, sobretudo porque não há comprovação da posse dos agravantes sobre a área litigiosa, se somando ao fato de que, eventual perecimento da edificação realizada pelos agravados, não causará prejuízo algum em face dos autores.

Em uma análise mais detida, infere-se do andamento dos autos, na origem, que em duas decisões sucessivas, já houve a análise do pedido liminar de reintegração de posse, na forma requestada pelos autores, as quais foram unanimemente denegatórias.

Neste contexto, uma vez já superada a questão atinente à reintegração de posse dos agravantes no imóvel, objeto do litígio - ao menos até o exaurimento da ação, na origem - não se mostra cabível a concessão da tutela de urgência, agora em sede cautelar, acerca do bem litigioso, do qual os autores não obtiveram êxito em comprovar a condição de legítimos possuidores.

Assim, uma vez que o cerne da controvérsia gira em torno da condição ou não de possuidores da área, a qual sumariamente foi rechaçada, consequentemente não se encontra atendido o requisito da probabilidade do direito, a qual se sabe, trata-se de requisito objetivo e indispensável para a concessão das tutelas de urgência, especialmente, da medida cautelar de sequestro.

Ademais, quanto a urgência em questão, como cediço, também não assiste razão aos agravantes, pois, consoante bem justificado na decisão censurada, havendo obras/benfeitorias sobre os lotes e reconhecido o direito possessório dos autores ao final, quem eventualmente terá que arcar com os prejuízos de perder as construções são os requeridos.

Assim, com base nessas considerações, impõe-se a manutenção da decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O
(VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

A tutela de urgência, consistente no sequestro da área objeto da Ação de Reintegração de Posse proposta pelos agravantes contra os agravados, foi indeferida sob a justificativa de que os documentos que instruem a inicial não demonstram a probabilidade do direito reclamado, principalmente em virtude do indeferimento de outros dois pedidos precedentes por ausência de prova da posse anterior.

Nos memoriais apresentados, os agravantes alegam que adquiriram os lotes pertencentes às quadras 317 a 320 do Loteamento Jardim Nova Barra do Garças, conforme Contrato celebrado em 20-3-1996, e em 1º-4-2022 os lotes da quadra 317 foram invadidos pelos agravados.

Informam também que a Segunda Câmara de Direito Privado reconheceu no AI n. 1010090-38.20218.11.0000 a aquisição dos lotes situados nas mencionadas quadras por meio de Adjudicação Compulsória.

Ponderam que, apesar de o Juízo de origem ter ressaltado o indeferimento de duas liminares, desde 17-1-2024 os agravados vêm alterando o estado de fato dos imóveis, edificando obras no local, como mostram as imagens anexadas nas razões recursais, constantes do ID. 202234172, e a existência de maquinários em franca atividade.

A relatora negou provimento ao Recurso pelo mesmo fundamento de não demonstração da probabilidade do direito buscado.

No entanto, a meu ver, esse fato por si só não autoriza os agravados a se apoderarem dos imóveis sem que nem sequer a instrução processual tenha iniciada.

Tampouco procede o fundamento do juízo de que a modificação e/ou edificação de benfeitorias traria prejuízo unicamente para os agravados em caso de procedência da Ação.

Na verdade, as fotografias revelam que as obras que aparentam estar sendo realizadas no local certamente alterarão substancialmente a situação fática da área e interferirão de forma significa na instrução probatória da Ação originária.

Posto isso, positivado no Poder Geral de Cautela, e, de modo a preservar a utilidade de provimento jurisdicional futuro, com a vênia da relatora,
provejo o Recurso
e defiro o sequestro do imóvel em litígio, depositando-o em mãos de administrador judicial a ser nomeado na origem.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Egrégia Câmara
,

Acompanho a divergência inaugurada pelo 1º Vogal para dar provimento ao recurso e deferir o sequestro do imóvel em litígio, observada a nomeação de administrador judicial na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024